Tribunal: STF
Processo: Rp 1528
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-05-26
Data de publicação: 1988-05-26

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA CAUTELAR. ARTIGO 20 DA LEI 720, DE 30.12.83, NA REDAÇÃO DO
ARTIGO 1 DA LEI 806, DE 08.12.84, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
PROVIMENTO N. 1/87, DE 18.02.87, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MESMO ESTADO. AUXILIO MORADIA PARA
MAGISTRADOS, EM RAZÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, CONFERINDO-LHE FUNÇÃO
CORRETIVA DE DIFERENCAS DE REMUNERAÇÃO. APLICAÇÃO INADEQUADA DE
PRECEITO DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA - ARTIGO 65, II -, QUE
ACARRETA GRAVES REFLEXOS FINANCEIROS AO ERARIO. CONCESSÃO DA MEDIDA
CAUTELAR, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DA LEI E DO PROVIMENTO.